Tribunal: TJMMG
Processo: 2000317-65.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000317-65.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 21/05/2024 Publicação: 24/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 77 DO CPPM – VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA NÃO SE AMOLDAM AO TIPO PENAL IMPUTADO AO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, ALÍNEA "E, DO CPPM – SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eliezer da Costa Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o apelante da prática do crime de favorecimento real, tendo em vista a insuficiência do conjunto probatório, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Eliezer da Costa Santos contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 349-A (favorecimento real) do Código Penal c/c art. 9º, inc. II, alínea “c”, do Código Penal Militar, a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 19/05/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 05 de janeiro de 2021, por volta de 20h40min, na sede da Unidade Prisional do 1º BPM, o denunciado ingressou com 02 (dois) aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Na data dos fatos, o 1º Ten PM Pablo determinou que os militares 3º Sgt PM Wemerson, Cb PM Genaro, Cb PM Flávio, Cb PM Leandro, Cb PM Antônio e Cb PM Geraldino realizassem buscas nas celas prisionais do 1º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No local, estavam acautelados na cela 01 (um), o Sd PM Felipe Vicente e o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, ora denunciado, em razão de ter sido condenado pela prática de outros delitos. Ao adentrarem na cela e iniciarem as buscas, o Cb PM Antônio se deparou com o denunciado portando um aparelho celular em mãos, tendo determinado que o aparelho lhe fosse entregue. Inicialmente, o 3º Sgt PM Eliezer permaneceu inerte, contudo, ao ser novamente interpelado, entregou o objeto. O Cb. PM Antônio questionou ao denunciado se havia mais algum objeto ilícito em sua posse, momento em que o denunciado lhe entregou outro aparelho celular e um carregador com adaptador de tomada, que estavam debaixo do travesseiro de sua cama. Há de se ressaltar que o denunciado admitiu que os aparelhos estavam sob sua posse, contudo, não quis identificar quem teria sido o terceiro que lhe teria fornecido os dois aparelhos celulares e os demais objetos. Ao todo, foram apreendidos um aparelho celular da marca Quantum, de cor cinza, e um aparelho celular da marca Motorola, cor preta e roxa, além de um carregador sem marca de fabricante e um adaptador de tomada. Diante do exposto, DENUNCIO o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, como incurso no art. 349-A (favorecimento real) do Código Penal Comum, c/c art. 9º, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. No Evento 18, a defesa do acusado requereu que fosse lhe dada a oportunidade de se manifestar antes da instrução processual, em resposta à acusação. Após manifestação contrária do Ministério Público (Evento 24), o juízo da 3ª AJME decidiu, no Evento 27, pelo indeferimento do pleito formulado por entender não ser cabível o instituto da resposta à acusação na seara militar, em que se adota o procedimento previsto no Código de Processo Penal Militar a todos os crimes imputados aos militares, sejam eles previstos no Código Penal Militar, no Código Penal ou em legislação extravagante. Realizada audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação (Evento 60), foram ouvidos o Cb PM Antônio Marcos dos Santos (ÁUDIO/VÍDEO2), o Sgt PM Wemerson Emiliano Oliveira (ÁUDIO/VÍDEO3), o Sd PM José Alves Miranda Neto (ÁUDIO/VÍDEO4) e o Cb PM Leandro Alan Pena (ÁUDIO/VÍDEO5). Em audiência (Evento 84), foi ouvida a testemunha arrolada pela defesa, Sd PM Felipe Vicente de Oliveira (ÁUDIO/VÍDEO3). Foi realizado o interrogatório judicial do acusado em audiência (Evento 128, ÁUDIO/VÍDEO2). No Evento 133, foram juntadas, a pedido da defesa, certidão carcerária do acusado (Evento 133, CERT2) e cópia das declarações prestadas pelo Sd PM Felipe Vicente de Oliveira na SAD Portaria n. 100.522/2020-1º BPM (TERMO3). Na sessão de julgamento (Evento 157), foram apresentadas as alegações finais orais pelo Ministério Público (ÁUDIO/VÍDEO1) e pela defesa técnica do acusado (ÁUDIO/VÍDEO2, ÁUDIO/VÍDEO3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença, publicada no Evento 163, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 349-A (favorecimento real) do Código Penal, c/c o art. 9º, inc. II, alínea “c”, do Código Penal Militar, a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção. Irresignada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 178) pugnando pelo seu conhecimento e provimento para que sejam acolhidas as preliminares arguidas e declarada a nulidade do processo e, caso não acolhidas as preliminares, no mérito, reformada a sentença para absolver o réu, com fundamento no art. 439, alínea "b", por atipicidade da conduta, "ou por qualquer das outras hipóteses do CPPM". Em suas razões, o apelante suscitou as seguintes preliminares: 1) Inépcia da denúncia, por violação ao art. 77, alíneas “f” e “g”, c/c o art. 500, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar, além do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que "o suposto crime imputado ao apelante não se encaixa as previsões contidas nos mencionados dispositivos legais"; e 2) Nulidade da decisão proferida monocraticamente pela juíza de direito militar titular da 3ª AJME, por violação à competência dos juízes militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça, em afronta ao art. 125, §5º, da Constituição Federal de 1988, art. 213, inc. IV, da Lei de organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais e à jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar e do Superior Tribunal Militar. No tocante ao mérito, sustenta o apelante que as provas dos autos demonstram que foi o Sd PM Felipe Vicente Oliveira, conforme declarações prestadas na Sindicância Administrativa Disciplinar Portaria n. 100.522/2020 – 1º BPM (Evento 133, TERMO3), quem "havia encontrado os aparelhos em uma lata de lixo e os levou para a cela, entregando-os ao Apelante, momento em que, houve, pela Guarda revista na cela e ambos os aparelhos foram entregues espontaneamente aos integrantes da referida guarda". Não haveria, segundo o apelante, a comprovação de que teria ele praticado qualquer das condutas elementares descritas no tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal, razão pela qual deve ser absolvido com fundamento no art. 439, alíneas "c" (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal), "b" (atipicidade da conduta) ou alínea "e" (não existir prova suficiente para a condenação). Alega o apelante que o Superior Tribunal de Justiça entende que a interpretação mais razoável ao art. 50, inc. VII, da Lei de Execução Penal é a de que as ações somente configuram ato de indisciplina quando praticadas no interior das instalações prisionais e, ainda, que não configura crime a posse de celular por custodiado no sistema prisional, mas, tão somente, falta grave, nos termos da Súmula 660 daquele Tribunal. O apelado ofertou suas contrarrazões (Evento 181), pugnando para que, conhecendo-se do recurso, seja ele desprovido e mantida a condenação do apelante. Preliminarmente, o apelado argumenta que a exordial acusatória preenche todos os requisitos legais, tendo sido devidamente descrita TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a conduta do apelante, e, ainda, que o seu recebimento prescinde de fundamentação, porque não constitui ato judicial que se equipara a decisão ou julgamento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Também em sede preliminar, alega o apelado que a decisão monocrática proferida pela juíza de direito militar não feriu a competência do Conselho Permanente de Justiça, "pois se tratava de questão relativa a procedimento estabelecido pelo CPPM, o qual inclusive já havia sido decidido pelo TJMMG, e desta forma não havia a necessidade de se submeter ao colegiado do conselho". No mérito, o apelado afirma a existência nos autos de provas suficientes da autoria e da materialidade em relação ao crime imputado ao apelado. As testemunhas presentes no momento da revista às celas confirmaram em juízo ter encontrado o apelante com o celular na mão e que este entregou outro celular e um carregador, que estavam debaixo do travesseiro, admitindo que os aparelhos eram de sua propriedade (Evento 60, ÁUDIO/VÍDEO 2 e 3). Assevera o apelado que a versão do apelante segundo a qual os aparelhos teriam sido encontrados pelo Sd PM Felipe Vicente de Oliveira perto de uma lixeira não pode prevalecer, pois, na condição de testemunha, o referido soldado relatou que: [...] na época dos fatos, dividia a cela com o apelante; que usava cadeira de rodas e ficava a maior parte do tempo deitado na cela; que não tinha muito contato com o apelante; que não se recordava de ter encontrado os celulares; que o apelante admitiu que os aparelhos eram dele (evento 84, áudio/video3). A referida testemunha alegou ainda que não se recordava das declarações prestadas na Sindicância que apurou os mesmos fatos, nas quais admitiu que teria encontrado os aparelhos e levado para a cela (evento 133, termo3). Com amparo em lições doutrinárias, argui o apelado que, embora não tenha ficado comprovado "quem foi o responsável por levar os aparelhos para dentro da carceragem do 1º BPM, não há dúvidas de que o apelante agiu em coautoria e contribuiu para a prática do crime descrito no tipo penal". Remetidos os autos para este e. TJMMG, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 8, pugnando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares arguidas e pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 349-A do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o apelante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 prática do crime de favorecimento real, previsto no art. 349-A do Código Penal. De início, o apelante alega inépcia da denúncia, sob o argumento de que o suposto crime a ele imputado não se encaixa nos dispositivos legais mencionados na peça acusatória. Sem razão o apelante. Não se vislumbra na inicial acusatória qualquer ofensa ao art. 77 do Código de Processo Penal Militar. A denúncia descreveu o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e classificou o crime imputado ao acusado, ora apelante, viabilizando o exercício do direito de defesa. Por outro lado, o advento de sentença condenatória, como ocorreu na espécie, torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.079.595/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Assim, rejeito a preliminar suscitada. Também em sede preliminar, o apelante argumenta que a decisão proferida monocraticamente pelo juízo da 3ª AJME, constante do Evento 27, violou a competência dos juízes militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça, razão pela qual deve ser declarada nula. Mais uma vez, sem razão. Verifica-se que a aludida decisão judicial se refere apenas ao pedido da defesa técnica do acusado, ora apelante, para adoção do instituto da resposta à acusação, o que foi indeferido pelo juízo monocraticamente. Trata-se, pois, de questão de natureza eminentemente processual, a qual não demanda que seja submetida ao Conselho Permanente de Justiça, por ausência de previsão legal. Ademais, não bastasse ter o apelante deixado de demonstrar efetivo prejuízo à defesa decorrente de eventual inobservância do rito processual estabelecido em lei, não se mostra cabível a arguição de tal nulidade, depois de prolatada a sentença condenatória. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E QUADRILHA. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL ESTABELECIDO PELA LEI N.º 10.409/2002. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS. RITO ORDINÁRIO. ARGUIÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. Além de não restar comprovado o efetivo prejuízo, resta preclusa a alegação de nulidade por inobservância do rito procedimental da Lei n.º 10.409/02 após a prolação da sentença condenatória. 2. De todo modo, quando os crimes conexos demandam julgamento em um único rito procedimental, como no caso, não há nulidade na adoção do rito ordinário para o processamento do feito, por se tratar de procedimento mais amplo que, em tese, assegura com maior amplitude o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ordem denegada. (HC n. 172.224/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 16/11/2010.) Assim, rejeito também essa preliminar. Passo ao exame do mérito. Segundo o apelante, não há nos autos a comprovação de que teria ele praticado qualquer das condutas elementares descritas no tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal, razão pela qual pugna pela sua absolvição com fundamento no art. 439, alíneas "b" (atipicidade da conduta), "c" (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) ou "e" (não existir prova suficiente para a condenação). Razão lhe assiste, em parte. Embora a denúncia tenha narrado que o apelado teria praticado o crime de favorecimento real, os elementos carreados aos autos não comprovam que o denunciado tenha ingressado com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, no estabelecimento prisional. Extrai-se da própria inicial acusatória (Evento 1, DENUNCIA1, fls. 2/3) que: Na data dos fatos, o 1º Ten PM Pablo determinou que os militares 3º Sgt PM Wemerson, Cb PM Genaro, Cb PM Flávio, Cb PM Leandro, Cb PM Antônio e Cb PM Geraldino realizassem buscas nas celas prisionais do 1º BPM. No local, estavam acautelados na cela 01 (um), o Sd PM Felipe Vicente e o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, ora denunciado, em razão de ter sido condenado pela prática de outros delitos. Ao adentrarem na cela e iniciarem as buscas, o Cb PM Antônio se deparou com o denunciado portando um aparelho celular em mãos, tendo determinado que o aparelho lhe fosse entregue. Inicialmente, o 3º Sgt PM Eliezer permaneceu inerte, contudo, ao ser novamente interpelado, entregou o objeto. O Cb. PM Antônio questionou ao denunciado se havia mais algum objeto ilícito em sua posse, momento em que o denunciado lhe entregou outro aparelho celular e um carregador com adaptador de tomada, que estavam debaixo do travesseiro de sua cama. Há de se ressaltar que o denunciado admitiu que os aparelhos estavam sob sua posse, contudo, não quis identificar quem teria sido o terceiro que lhe teria fornecido os dois aparelhos celulares e os demais objetos. (Grifos nossos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Da descrição do fato criminoso e suas circunstâncias realizada na inicial acusatória, depreende-se que o acusado, ora apelante, encontrava-se, de fato, na posse do aparelho celular. Testemunhas ouvidas em juízo comprovam tais fatos. Veja-se: Depoimento de Cb PM Antônio Marcos dos Santos (Evento 60, ÁUDIO/VÍDEO2): no dia dos fatos, foram fazer uma vistoria nas celas, supervisionado pelo Ten PM Santana; eram várias celas e a primeira cela que foi fiscalizada, foi a do acusado; que ao entrarem na cela do acusado o viram mexendo no celular; que questionou o acusado se tinha alguma outra coisa ilícita; que o acusado disse que sim e lhe entregou outro celular e um carregador, que estavam debaixo do travesseiro; que o acusado não falou como os celulares foram introduzidos na cela, nem o tempo que os aparelhos estavam na sua posse; que não chegou ao seu conhecimento que o aparelho celular foi levado para a cela pelo soldado Felipe e que o sargento Eliezer tinha pegado para entregar à guarda Depoimento de Sgt PM Wemerson Emiliano de Oliveira (Evento 60, ÁUDIO/VÍDEO3): que durante a busca, foram encontrados pelo cabo Marcos dois telefones celulares e um carregador com o acusado; que o acusado afirmou ser proprietário dos aparelhos celulares apreendidos, mas não disse quem lhe entregou os celulares; que não chegou ao seu conhecimento que o aparelho celular foi levado para a cela pelo soldado Felipe e que o sargento Eliezer tinha pegado para entregar à guarda; que as buscas nas celas são feitas de forma aleatória e que não tem como os presos saberem o dia e a hora das vistorias Contudo, de acordo com o tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal, com base no qual o apelante foi denunciado, incorre no crime de favorecimento real aquele que: Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional Portanto, verifica-se, no caso em apreço, que os fatos descritos na própria inicial não se amoldam ao tipo penal imputado ao apelante, uma vez que, no momento de buscas nas celas prisionais, ele se encontrava portando dois aparelhos telefônicos e um carregador. O acervo probatório dos autos não comprova que o apelante teria ingressado tais objetos na unidade prisional, como a denúncia inicialmente afirma, apenas que estava na posse deles. E a comprovação de que o apelante estava na posse dos celulares não permite concluir que os tenha introduzido na unidade prisional. Em depoimento prestado em juízo (Evento 84, ÁUDIO/VÍDEO3), o militar Sd PM Felipe Vicente, que dividia a cela com o apelante na data dos fatos, afirmou que "não sabia que o acusado tinha os aparelhos e que não sabe dizer quem deu os aparelhos para o acusado". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Importa ressaltar que a conduta narrada na denúncia, em tese, configura falta disciplinar grave, prevista no art. 50, inc. VII, da Lei de Execução Penal, o qual peço vênia para transcrever: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A despeito de estar indicada a ocorrência de falta disciplinar grave, o conjunto probatório carreado aos autos não permite concluir pela ocorrência do crime de favorecimento real que foi imputado ao apelante. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o apelante da prática do crime de favorecimento real, tendo em vista a insuficiência do conjunto probatório, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para absolver o apelante com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, dando, portanto, provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso para absolver o apelante com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator